Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704583-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ROSA SOUSA D E S P A C H O Compulsados os autos de origem, verifiquei que o Juízo de primeiro grau, por meio da sentença de ID 133729944, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Referida sentença restou reformada, em sede de apelação, para, reconhecendo a legitimidade ativa, determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento (ID 166667819). Contra o acórdão supra (ID 166667819), não houve interposição de recurso, restando preclusa a decisão acerca da legitimidade ativa. Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, este, por meio da decisão de ID 167688557, fixou os parâmetros para a realização dos cálculos e verificação do valor devido, assim estabelecendo: “Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data da realização dos cálculos (31/03/2022), ID 125753667; 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, conforme decisões acima referidas.” A exequente tomou ciência da referida decisão em 9/8/2023. Já o executado, em 13/8/2023. Não há informação nos autos de que qualquer das partes tenha interposto recurso contra a decisão retrocitada, motivo pelo qual restou preclusa. Os cálculos da Contadoria referentes à atualização do débito judicial, seguindo os parâmetros fixados na decisão de ID 167688557, foram devidamente juntados ao processo (ID 171741629 e 171741630), tendo a exequente anuído a eles no ID 172920995. O executado, contudo, manteve-se silente, consoante certidão de ID 177807136. Sobreveio a decisão ora impugnada (ID 178127215), em que o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apenas no tocante ao argumento de excesso de execução, tendo em vista que a tese de ilegitimidade ativa já havia sido oportunamente julgada e que a decisão de ID 167688557 já havia fixado os parâmetros para a realização dos cálculos, tendo, por fim, homologado o valor indicado pela Contadoria Judicial. Repise-se que, embora interpostos embargos de declaração contra a decisão de ID 178127215, estes foram rejeitados nos termos do decisum de ID 184699516, tendo o executado dele tomado ciência em 3/2/2024. Em 7/2/2024, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, no qual afirmou que o processo deve ser suspenso em razão da determinação oriunda do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), em que se debate a (i)legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, assim como a ocorrência de excesso de execução ao argumento de que “o dispositivo do acórdão exequendo é claro no sentido de que o índice de correção monetária aplicável ao presente caso é a TR, e não o IPCA”, pontuando que “não houve reforma do trecho acima transcrito do acórdão exequendo, o índice de correção monetária aplicável ao valor da condenação está acobertado por coisa julgada”. Apresentado o quadro fático-processual retro, o conhecimento do agravo de instrumento interposto deve ser analisado levando-se em consideração a preclusão da decisão que reconheceu a legitimidade da exequente, bem como a preclusão da decisão que estabeleceu os parâmetros para a realização dos cálculos para fins de verificação do valor devido. Visto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE (DISTRITO FEDERAL) para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias (art. 218, §3o c/c art. 183, do CPC), manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do agravo de instrumento interposto, requerendo o que entender de direito, inclusive a sua desistência. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator